Tribunal: TJMT
Processo: 1019850-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1019850-11.2021.8.11.0000 – Tangará da Serra
Agravante: HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo
Agravado: Antônio Roberto Sobrinho Junior
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto pelo HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de execução que move contra Antônio Roberto Sobrinho Junior, indeferiu o pedido de suspensão da CNH e bloqueio do passaporte e cartões de crédito do devedor, determinando a indicação do endereço do executado para cumprimento do mandado de penhora e avaliação dos veículos constritos, sob pena de levantamento da restrição.
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, os bloqueios pretendidos encontram fundamento jurídico no art. 139, inc. IV, do CPC. Requer a reforma da r. decisão.
Pois bem. Destaca-se que, em sede de cognição sumária, não se verifica a pretensão de tutela antecipada recursal.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 08 de novembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator